Tribunal: TJPA
Processo: 0802834-26.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802834-26.2018.8.14.0040

APELANTE: QUINTINO PSIQUIATRIA, ALCOOL E DROGAS EIRELI - ME

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MUNICÍPIO QUE TEVE A OPORTUNIDADE DE SE MANIFESTAR SOBRE A JUNTADA DE DOCUMENTOS E MANTEVE-SE SILENTE. IMPUGNAÇÃO APENAS EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. SENTENÇA QUE APRESENTA RAZÕES SUFICIENTES PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. MÉRITO. COTEJO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PAGAR PELA CONTRAPRESTAÇÃO REALIZADA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PRECEDENTES DO STJ.
AGRAVO INTERNO CONHECIDA E NÃO PROVIDA
.

1.

A decisão monocrática manteve a sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada contra o Município agravante.

2.

Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
. O Município teve a oportunidade de se manifestar acerca da juntada de documentos, porém permaneceu silente, deixando para apresentar sua insurgência apenas na fase de recurso. Matéria preclusa. Inovação recursal.
Preliminar rejeitada.

3.

Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação
. “
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão” Tema 339 do STF.

4.

A sentença apresentou fundamentos suficientes para a formação da convicção do magistrado.
Preliminar rejeitada.

5.

Mérito.
Cotejo probatório que demonstra a efetiva prestação dos serviços. Agravada que se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito. Manutenção da condenação, em observância ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

6
. Agravo Interno conhecido e provido.

7. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 04 a 13 de setembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo nº 0802834-26.2018.8.14.0040) interposto pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra QUINTINO PSIQUIATRIA ALCOOL E DROGAS EIRELI-ME, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação, para manter a sentença na sua integralidade.

Em suas razões recursais, o Ente Municipal reitera que houve nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, na medida em que não foi intimado para se manifestar sobre os documentos juntados nos IDS Num. 14969421, 14969425, 14969427 e 1496943, bem como suscita ausência de fundamentação da sentença.

No mérito, defende a ausência de comprovação da prestação do serviço. Requer o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença ou sua reforma para julgar improcedente a demanda.

O agravado não apresentou contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

O Ente Municipal argui preliminar de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, aduzindo que não foi intimado para se manifestar sobre os documentos juntados nos IDS Num. 14969421, 14969425, 14969427 e 1496943.

Não prospera a preliminar arguida, sobretudo porque o Juízo determinou, em despacho saneador, que as partes solicitassem no prazo de 05 dias, esclarecimentos ou ajustes, destacando a necessidade de apuração quanto à real utilização dos serviços pelo Ente Público, diante da vedação ao enriquecimento ilícito (Num. 5461402).

O Município não impugnou os documentos juntados com a réplica, mesmo tendo a oportunidade nos dois momentos em que falou nos autos após a juntada.

Na primeira ocasião, apenas solicitou ajustes no despacho saneador, apresentando argumentos genéricos para subsidiar a tese de que não houve a comprovação da prestação do serviço, bem como, juntou documentos.

Na segunda oportunidade, o Juízo concedeu mais prazo para as partes acostarem as provas que julgassem necessárias. A empresa agravada especificou os ID’s das provas que produziu, inclusive, dos documentos ora impugnados, contudo, em sua manifestação o agravante se limitou a informar que não pretendia produzir outras provas além das que foram apresentadas com a contestação.

Ressalta-se que o processo tramitou no sistema PJE, portanto, não se pode dizer que o Município não teve acesso aos documentos quando a íntegra dos autos se encontra em meio eletrônico.

Deste modo, não há que se falar em cerceamento de defesa,

Ademais, a falta de impugnação específica quanto à juntada e a insurgência contra ela somente na fase de recurso, tornou preclusa a questão, configurando indevida inovação recursal.

Desta forma, não se sustenta a alegação do agravante.

Preliminar afastada.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

O agravante arguiu ainda, preliminar de ausência de fundamentação da sentença.

De acordo com a tese firmada pelo STF no Tema 339, o princípio da fundamentação encartado no art.93, inciso IX da CF/88 não exige o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos. Para ilustrar colaciono a ementa do julgado, sob o regime de repercussão geral:

Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3.
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.
(STF.AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118 ).

A sentença considerou que a empresa agravada demonstrou a efetiva prestação dos serviços por meio das provas acostadas aos autos, apresentado de forma coerente os fundamentos utilizados para a formação do convencimento do magistrado.

Preliminar afastada.

MÉRITO.

A matéria objeto do efeito devolutivo diz respeito a condenação do Ente Municipal ao pagamento de R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais) referente a prestação de serviços de reabilitação de dependentes clínicos cujo crédito não foi adimplido.

Para amparar sua pretensão, o autor apresentou prova da prestação dos serviços médicos, consubstanciados em tratamento de dependentes químicos, prestados ao ente municipal.

Neste contexto, cumpre destacar os documentos presentes nos IDS num. Num. 5461369 - Pág. 1 até Num. 5461378 - Pág. 4, em que cada um dos pacientes recebidos na clínica é identificado e consta assinatura de preposto do Ente Público municipal atestando a veracidade das informações.

Acerca do ônus da prova, o artigo 373 do CPC/15 assim dispõe:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, da análise dos autos, verifica-se que o agravado logrou se desincumbir do ônus que lhe competia, no sentido de demonstrar a contratação.

A seu turno, o agravado não apresentou qualquer documento ou alegação hábil a desconstituir o direito do agravado, vez que não comprovou que efetuou o pagamento ou que o contrato foi rescindindo.

Neste contexto, verifica-se que o agravante não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do disposto no art. 373, II do CPC/2015.

Neste sentido tem sido o entendimento da jurisprudência pátria:

Apelação cível. Ação de cobrança. Nota fiscal. Requisitos formais. Ausência.
Ônus da prova. Pagamento. Fato extintivo. 1. Em ações de cobrança, cabe à parte requerente a prova do liame negocial questionado e da origem do débito que motivou o monte da divida e a parte requerida o efetivo pagamento da obrigação contratual. 3. Apelação conhecida e desprovida.
(TJ-AM - AC: 00430259320108040012 AM 0043025-93.2010.8.04.0012, Relator: Elci Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 12/08/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 13/08/2019). (Grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL - ÔNUS DA PROVA - RÉU - ART. 373, II, DO CPC -DESINCUMBÊNCIA.
Nos termos do art. 373, II, do CPC incumbe ao réu o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Comprovando a ré que efetuou parte do pagamento da quantia cobrada pelos autores, de rigor o seu decote do valor cobrado
. (TJ-MG - AC: 10024089370928001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 01/08/2019, Data de Publicação: 09/08/2019) Grifos nossos.

DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO. INADIMPLÊNCIA. COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE EMPENHO. CRÉDITO CONFIGURADO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO PODER PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR
. NEGADO PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA. 1. A demanda trata de cobrança em vista de cumprimento de obrigação contratual e não pagamento do total avençado, por parte da Administração Pública do Município de São João, vez que foi realizada a prestação dos serviços de transportes de estudante dentro do prazo avençado, restando o pagamento do valor de R$96.104,16 (noventa e seis mil cento e quatro reais e dezesseis centavos). 2. A parte autora comprovou a contratação dos serviços de transportes de estudante acostando contrato de nº 61/2012, devidamente assinado pelas partes em questão; pregão eletrônico nº 05/2012; ordem de serviço firmado pelo representante legal do município; notas fiscais emitidas relativas aos serviços prestados (fls. 10-55). 3.
Nenhuma dúvida quanto à quitação dos serviços por parte da empresa demandante dentro das regras do pacto firmado conforme documentação acostada aos autos, enquanto o Município demandado não trouxe aos autos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor, nos moldes do artigo 373, inciso II do CPC
. 4. Uma vez cumprida a obrigação contratual por parte do particular e, não tendo o Município comprovado o devido pagamento, necessária se faz a procedência da cobrança ora realizada evitando-se enriquecimento sem causa do ente político, considerando que o mesmo não apresentou fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito ora perseguido. 5. Negado provimento à Remessa Necessária.

(TJ-PE - Remessa Necessária: 3587060 PE, Relator: Luiz Carlos Figueiredo, Data de Julgamento: 01/12/2016, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/01/2017) – Grifo nosso

Portanto, não merece prosperar a pretensão do agravante de reforma de sua condenação, eis que não logrou se desincumbir do ônus processual que lhe competia. Logo, demonstrada a prestação do serviço, impõe-se o dever de pagamento pela Administração, em razão da vedação ao enriquecimento ilícito.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para manter a sentença na sua integralidade.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/09/2023